Tribunal: STF
Processo: ARE 1493767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE DEFESA DO DEVEDOR E EXTINÇÃO DOS AUTOS EXECUCIONAIS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO.



    CONTRATOS PARTICULARES DE MÚTUO. DECLARADA, PELO JUÍZO DE ORIGEM, A NULIDADE DA EXECUÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TÍTULO CORRESPONDENTE À OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ALEGADA SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 783 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E APLICABILIDADE DO ART. 592, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSISTÊNCIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NOMINADO COMO "MÚTUO". DEVOLUÇÃO DA QUANTIA QUE É INERENTE À NATUREZA DO CONTRATO. EXEGESE DO ART. 586, DA NORMA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES SOBRE O TERMO DE DEVOLUÇÃO QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DO ART. 592, INCISO II, DO CC. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS CERTOS, LIQUIDOS E EXIGÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EMBARGANTE E CASSAR A EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUCIONAL.



    SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO IMPERATIVA. EMBARGANTE QUE DEVE SUPORTAR A INTEGRALIDADE DOS ENCARGOS DA DERROTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BALIZADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO, CONSOANTE A RESOLUÇÃO N. 1/2020 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE SANTA CATARINA.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese em apreço, os instrumentos contratuais que fundamentam a execução embargada - autos n. 0300661-12.2016.8.24.0062 - foram nominados como "contrato particular de mútuo", todos firmados entre o Exequente, na condição de mutuante - apesar de ter sido qualificado como "mutuário" - e Zuniprest Ltda. figurando como mutuária - embora indicada como "mutuante" (processo 0300661-12.2016.8.24.0062/SC, evento 1, INF4 e processo 0300661-12.2016.8.24.0062/SC, evento 1, INF5).



    (...)



    E, de fato, não há termo final para relação jurídica titulada mútuo, sendo certo, por definição legal, que o objeto deve ser restituído, consoante se extrai da dicção do art. 586 do Código Civil, in verbis: "O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade" (destacou-se). 



    Assim sendo, e porque a Embargante não defendeu, ao se opor à execução, qualificação distinta aos pactos, é possível a aplicação do disposto no art. 592, inciso II, do Código Civil, o que confere aos títulos executivos extrajudiciais a certeza, liquidez e exigibilidade necessárias à execução, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.



    Vale dizer, não se olvida que a Embargante sustentou, na exordial, a impossibilidade de compreensão exata da extensão do pedido, porque a mera nomenclatura do instrumento não faz com que se configure um mútuo nos termos dos arts. 586 e seguintes do Código Civil, bem como que a partir dos documentos não ser possível aferir se tratar de um contrato de mútuo.



    Ocorre que, apesar das ponderações, não houve qualificação distinta ao instrumento negocial, não podendo eventual omissão no momento da entabulação beneficiar a empresa tomadora do empréstimo de dinheiro, que é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem por atividade a securitização de créditos (processo 0300661-12.2016.8.24.0062/SC, evento 1, INF7).



    E, ainda que o redator não do documento não tenha, supostamente, conhecimento jurídico, não havendo elementos que indiquem vontade das Partes de forma diversa, inviável reputá-la distinta daquela revelada nos poucos elementos contratuais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente